Tribunal: TJPA
Processo: 0001328-92.2011.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001328-96.2011.8.14.0040
APELANTE: GILSON RODRIGUES DA SILVA

APELADO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO ORDINÁRIA.
PEDIDO DE
CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA EM AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA.

APELAÇÃO.
AUTOR PORTADOR DE
HÉRNIA DISCAL DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR, SENDO SUBMETIDO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - ARTRODESE CERVICAL.

INCAPACIDADE
TOTAL E
PERMANENTE PARA SUA ATIVIDADE LABORATIVA DE OPERADOR DE EQUIPAMENTOS PESADOS E ATIVIDADES LABORATIVAS CORRELATAS
ATESTADA EM LAUDO PERICIAL.

LAUDO PERICIAL JUDICIAL
QUE ATESTA AUSÊNCIA DE

NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA DO AUTOR E A PATOLOGIA
. EXISTÊNCIA DE CAT
E RECONHECIMENTO DO NEXO CAUSAL ENTRE O AGRAVO E A PROFISSIOGRAFIA PELA PRÓPRIA PREVIDÊNCIA. BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE ACIDENTÁRIA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
.
REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS (TEMA 905-STJ). SENTENÇA ILÍQUIDA.
HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
SENTENÇA REFORMADA PARA ADEQUAR OS JUROS
E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.

REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-
Apelação.

A questão em análise cinge-se em aferir o direito do Apelado ao
benefício de auxílio doença na espécie acidentária, sob o argumento de existência de
nexo causal entre a patologia,
bem como, verificar se assiste razão ao Apelante quanto à im
possibilidade de reabilitação.

2-
Acidente de trabalho
.
O Apelante recebe auxílio doença desde 22.03.2006 que decorreria de acidente de trabalho sofrido em 23.07.2005, tendo sido reencaminhado pelo Apelado para reabilitação em 2007, quando teria sido constatado pela perícia médica do órgão previdenciário que não seria caso de reabilitação no momento. Aduz que na última perícia realizada em 10.11.2010, o médico perito concedeu-lhe o benefício até 10.03.2011, sem que, no entanto, concedesse o benefício acidentário, apesar de reconhecer o nexo entre o agravo e a profissiografia.

3-
A
Lei dos Planos de Benefícios da Previdência Social (Lei nº 8.213/91) define, em seu artigo 21, o acidente de trabalho por equiparação, como sendo
“
o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;”

4-
o laudo pericial
(Ids 2497242 - Pág. 54 e
2497243 - Pág. 1/4
)
concluiu que o
autor é portador de
hérnia discal da coluna cervical e lombar, sendo submetido a procedimento cirúrgico - artrodese cervical em marco de 2007,
conferindo a parte autora incapacidade total e
permanente para o desempenho de sua atividade laborativa declarada como operador de equipamentos pesados e também para atividades laborativas correlatas, bem como, concluiu
não haver nexo de causalidade entre a atividade laborativa da parte autora e sua patologia
, sendo esta de caráter meramente degenerativo

5-Da análise dos autos, observa-se a presença da CAT (Id 2497241 - Pág. 13) comunicando a ocorrência de acidente em 23.07.2005, observa-se ainda, que fora concedido ao Apelante o benefício de auxílio doença na espécie previdenciária em 22.03.2006 (Id 2497241 - Pág. 15), com posterior reconhecimento do nexo causal entre o agravo e a profissiografia (2497241 - Pág. 16) e a alteração para benefício acidentário.

6-Dessa forma não resta dúvida quanto a caracterização do acidente de trabalho, uma vez restar comprovada a percepção de auxílio doença acidentário pelo Apelante, além de restar evidenciado que já havia sido reconhecido, pela própria autarquia Apelada, o nexo causal entre a enfermidade do Apelante

e o trabalho por ele desempenhado, qual seja o de operador de máquinas pesadas, pelo que merece provimento o apelo neste aspecto.

7-
Apelação

conhecida e parcialmente provida.

8-
Reexame Necessário
Conhecido de ofício (art. 496, I do CPC/15 c/c Súmula 490 do STJ).
A questão em análise cinge-se tão somente na verificação dos consectários legais e honorários, uma vez que se trata apenas da conversão do benefício previdenciário para a espécie acidentária, não se questionando o direito a sua percepção.

9-
Consectários legais.

O
cálculo da correção monetária deve observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga nos termos da Sumula 43 do STJ.

10- Os juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73.

11-
Honorários advocatícios
. Nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados pelo juízo,
cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação da decisão,
na forma do artigo 85, §4º do CPC,
devendo ser observado ainda
o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça.

12-
Reexame Necessário conhecido
, para alterar a sentença
no que concerne aos juros e aos honorários
e nos termos da Apelação.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO E
AO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 (dois) à 09 (nove) de março de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO (processo nº
0001328-96.2011.8.14.0040
-PJE
), interposta
por
GILSON RODRIGUES DA SILVA
contra

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS

em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 03ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas-PA, nos autos da
Ação de Conversão de auxílio doença em

auxílio doença acidentário c/c
pedido de aposentadoria por invalidez acidentária, ajuizada pelo Apelante.

A sentença recorrida (Id
2497245
) teve o seguinte dispositivo:

(...)
Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para:

a) conceder a parte autora AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO, atentando para o princípio da fungibilidade, uma vez preenchidos os requisitos para recebimento do mesmo, em montante a ser apurado nos termos da Lei n.

8.213/1991, retroativo a data em que eventualmente sobrestado o pagamento de auxíliodoença anteriormente concedido ou a data do indeferimento administrativo do pedido, ATÉ SUA EFETIVA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, nos termos do art. 62 da Lei n. 8.213/1991, e INDEPENDENTEMENTE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS PERIÓDICAS dada a PERMANÊNCIA do seu quadro.

b) determinar que o requerido proceda ao encaminhamento da parte autora para reabilitação profissional, de maneira a readapta-la em outra atividade profissional, compatível com as restrições que, segundo laudo pericial, limitam sua aptidão ao trabalho em geral.

Com efeito, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA, acaso não concedida anteriormente, para determinar ao requerido a IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO, eis que satisfeitos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC/2015.

Com relação às parcelas retroativas, as mesmas deverão ser acrescidas de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da autora, os quais arbitro no montante equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (montante das parcelas retroativas), com fulcro no art. 85 do CPC/2015.

Dispenso o pagamento de custas processuais, em face da gratuidade processual.

Em consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, I, do NCPC.

Deixo de determinar a remessa dos autos a Superior Instância, para recurso de ofício, vez que o valor da condenação não excede ao limite previsto no art. 496, § 3º, do NCPC.

Com o trânsito em julgado, providencie-se o que for pertinente.

Havendo recurso pendente de julgamento, oficie-se comunicando quanto ao conteúdo desta sentença.

(...) – grifos no original

Em suas razões recursais (
Id.
2497246
) o Apelante aduz, em síntese que a conclusão do perito quanto à ausência de nexo causal entre a patologia e o labor contraria às demais provas dos autos. Insurge-se, ainda, quanto a possibilidade de reabilitação, uma vez que a equipe de multiprofissionais da unidade de reabilitação teria concluído pela impossibilidade de reabilitação do Apelante.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Apelo, com a consequente
reforma da sentença quanto aos pontos questionados no presente apelo.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, consoante certificado nos autos (Id
2497246 - Pág. 48
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados a douta Procuradoria de
Justiça, este manifestou-se pelo conhecimento e parcial não provimento da Apelação (Id
2708930
).

É o relato do necessário.

VOTO

DA APELAÇÃO

Pressentes os pressupostos recursais, conheço da Apelação, com fundamento no CPC/15, pa
ssando a apreciá-la.

A questão em análise cinge-se em aferir o direito do Apelado ao
benefício de auxílio doença na espécie acidentária, sob o argumento de existência de
nexo causal entre a patologia,
bem como, verificar se assiste razão ao Apelante quanto à im
possibilidade de reabilitação.

Consta da inicial que o Apelante recebe auxílio doença desde 22.03.2006 que decorreria de acidente de trabalho sofrido em 23.07.2005, tendo sido reencaminhado pelo Apelado para reabilitação em 2007, quando teria sido constatado pela perícia médica do órgão previdenciário que não seria caso de reabilitação no momento. Aduz que na última perícia realizada em 10.11.2010, o médico perito concedeu-lhe o benefício até 10.03.2011, sem que, no entanto, concedesse o benefício acidentário, apesar de reconhecer o nexo entre o agravo e a profissiografia.

O acidente de trabalho caracteriza-se pela existência de três elementos, quais sejam: o evento danoso (causa), a incapacidade laboral do acidentado (consequência) e que esta tenha sido decorrente da prestação do serviço (nexo causal).

Registra-se que a Lei dos Planos de Benefícios da Previdência Social (Lei nº 8.213/91) define, em seus artigos 19, 20 e 21, o acidente de trabalho:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. (Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015).

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida
a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente
, constante da relação mencionada no inciso I. – Grifo nosso

Art. 21.
Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação
;

(...)

Por sua vez,
o laudo pericial
(Ids 2497242 - Pág. 54 e
2497243 - Pág. 1/4
)
concluiu que o
autor é portador de
hérnia discal da coluna cervical e lombar, sendo submetido a procedimento cirúrgico - artrodese cervical em marco de 2007,
conferindo a parte autora incapacidade total e
permanente para o desempenho de sua atividade laborativa declarada como operador de equipamentos pesados e também para atividades laborativas correlatas, bem como, concluiu
não haver nexo de causalidade entre a atividade laborativa da parte autora e sua patologia
, sendo esta de caráter meramente degenerativo
, senão vejamos
:

BASEADO NO HISTÓRICO, ATIVIDADE LABORAL, DADOS TÉCNICOS E EXAME FÍSICO, CONCLUÍMOS QUE O(A)
AUTOR(A) É PORTADOR(A) DE
HÉRNIA DISCAL DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR, SENDO SUBMETIDO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - ARTRODESE CERVICAL EM MARCO DE 2007
.

CONFERINDO A PARTE AUTORA INCAPACIDADE TOTAL E
PERMANENTE PARA O DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE LABORATIVA DECLARADA COMO OPERADOR DE EQUIPAMENTOS PESADOS E TAMBÉM PARA ATIVIDADES LABORATIVAS CORRELATAS.

PASSÍVEL DE
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA AS ATIVIDADES NÃO CORRELATAS QUE LHE GARANTA A SUA SUBSISTÊNCIA E DE SEUS FAMILIARES
= 41 ANOS DEIDADE / ESCOLARIDADE = ENSINO MÉDIOCOMPLETO.

A DATA DO INÍCIO DA DOENÇA (D.I.D.):PREJUDICADO.

A DATA DA CESSACÃO DA DOENÇA (D.C.D.): PREJUDICADO – PATOLOGIA DEGENERATIVA DA COLUNA VERTEBRAL.

A DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE (D.I.I.): MARCO DE 2007. DATA DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGIO EM COLUNA CERVICAL - ARTRODESE.

NAO HAVENDO PROGRESSÃO / AGRAVAMENTO / DESDOBRAMENTO DA DOENÇA AO LONGO DO TEMPO EXAMES COMPLEMENTARES ANALISADOS.

NÃO HAVENDO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIA DA PARTE AUTORA E A ATIVIDADE LABORATIVA
(ACIDENTE DE TRABALHO OU DOENÇA OCUPACIONAL), NOS TERMOS DOS ARTS. 19, 20 E 21, DA LEI 8.213/91 = PATOLOGIA DE CARÁTER DEGENERATIVO.

A PATOLOGIA DIAGNOSTICADA NÃO ENQUADRA NA PORTARIA INTERMINISTERIAL MPAS/MS 2.998, DE 23.08.2001.

A INCAPACIDADE DA PARTE AUTORA NÃO A IMPEDE DE PRATICAR OS ATOS DA VIDA DIÁRIA NÃO NECESSITANDO DA AJUDA DE TERCEIROS (DECRETO 3.048/1999 - ANEXO I).
(Grifos nossos)

Da análise dos autos, observa-se a presença da CAT (Id 2497241 - Pág. 13) comunicando a ocorrência de acidente em 23.07.2005, observa-se ainda, que fora concedido ao Apelante o benefício de auxílio doença na espécie previdenciária em 22.03.2006 (Id 2497241 - Pág. 15), com posterior reconhecimento do nexo causal entre o agravo e a profissiografia (2497241 - Pág. 16) e a alteração para benefício acidentário.

Dessa forma não resta dúvida quanto a caracterização do acidente de trabalho, uma vez restar comprovada a percepção de auxílio doença acidentário pelo Apelante, além de restar evidenciado que já havia sido reconhecido, pela própria autarquia Apelada, o nexo causal entre a enfermidade do Apelante

e o trabalho por ele desempenhado, qual seja o de operador de máquinas pesadas, pelo que merece provimento o apelo neste aspecto.

REEXAME NECESSÁRIO

Conheço, de ofício, da Remessa Necessária, com fundamento no art. 496, I do CPC/15 c/c Súmula 490 do STJ, ante a iliquidez da sentença, pa
ssando a apreciá-lo.

A questão em análise cinge-se tão
somente na verificação dos consectários legais e honorários, uma vez que se tratava apenas da conversão do benefício previdenciário para a espécie acidentária, não se questionando o direito a sua percepção.

Quanto ao
cálculo da correção monetária, deve-se observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ. Dessa forma, quanto à correção monetária merece ser mantida a sentença.

Por sua vez, quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73, pelo que deve ser reformada a sentença quanto ao ponto.

No que tange aos honorários advocatícios, estes foram
arbitrados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Entretanto, deve ser e co
nsiderado que o valor da condenação ainda será objeto de liquidação,
restando inviável a fixação de
percentual
sobre a quantia incerta e não definida.

Sobre o assunto, o
art. 85, §4º, II
do CPC/2015, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...)

Destarte, na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados pelo juízo,
cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão, devendo ser observado ainda
o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, que por sua vez
dispõe:

Súmula 111 - Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. Assim, são devidos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, considerando-se, para fins de cálculo dessa verba, apenas as parcelas vencidas até a prolação da decisão que reconheceu o direito do segurado, excluindo-se as vincendas.

Assim, deve ser reformada a sentença para que os honorários advocatícios sejam
fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

Ante o exposto e, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO,
para converter o benefício na espécie acidentária, bem como,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao Reexame Necessário,
para adequar os juros e para
que os honorários advocatícios sejam
fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 02 de março de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2020